Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006716-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERSON SILVA - CPF: 818.256.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CANDIDO DE SA - CPF: 404.451.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CANDIDO SAVON DE SA - CPF: 053.814.331-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO.
VIAS DE FATO
. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ENUNCIADO CRIMINAL N. 12, DO TJMT. FRAÇÃO EXCESSIVA. CONFISSÃO INEXISTENTE. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
2
(dois) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, 1 (um) mês de prisão simples e 100 (cem) dias-multa, todos em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, §13o e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, art. 21
,
da LCP, e art. 69, do Código Penal.

II.
Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação que valorou negativamente a culpabilidade com base na imputabilidade e consciência da ilicitude; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea; (
iii
) determinar se a sentença foi omissa ao não fixar o valor do dia-multa; (
iv
) examinar se houve excesso na fração de exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir:

1.
A valoração negativa da culpabilidade com base apenas na imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa configura
bis in idem
, por serem elementos integrantes da estrutura do crime, nos termos do Enunciado Criminal n. 12
,
do TJMT.

2.
A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida quando
o réu nega
expressamente os fatos em juízo, inexistindo qualquer colaboração voluntária com a verdade.

3.
A ausência de fixação do valor unitário do dia-multa viola os
arts
. 49 e 60
,
do Código Penal, sendo necessária sua fixação conforme a capacidade econômica do réu.

4.
A exasperação da pena-base com fração superior a 1/6 demanda fundamentação específica, ausente no caso, impondo-se sua adequação conforme precedentes do STJ e TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos integrantes do conceito de crime, como imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa.
2
. A confissão espontânea exige admissão dos fatos pelo réu de forma voluntária e inequívoca. 3. A pena de multa deve observar a condição econômica do réu, com fixação do valor unitário do dia-multa. 4. A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve ser fundamentada de forma específica, sob pena de nulidade
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 59, 49, 60, 61, II, “f” e 65, III, “d”, do CP; art. 5o, XLVI, da CF/88; Enunciado Criminal n. 12
,
do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 0004246-63.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024;
STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
2
(dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 1 (um) mês de prisão simples e 100 (cem) dias-multa, todos em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
69,
129, §13o e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, bem como art. 21
,
da Lei das Contravenções Penais.

Em suas razões
,
o apelante sustenta
a
:
(i) nulidade na valoração negativa da culpabilidade (
bis in idem
); (
ii
) ausência de reconhecimento e compensação da atenuante da confissão; (
iii
) ausência de fundamentação na fixação da pena de multa; (IV) exasperação excessiva da pena-base sem justificativa.
Ao final, requer o redimensionamento da pena, com aplicação correta da dosimetria
(Id. 308019919)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial
provimento do recurso
defensivo, exclusivamente para que seja fixado o valor correspondente a
os
dia
s
-multa
(Id.
308019925
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
parcial
provimento do recurso (Id
. 311642387
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos e passo à análise do que foi postulado.

Em suas razões, o apelante alega a ocorrência de nulidade na fixação da pena-base do delito de dano qualificado, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade se apoiou em elementos inerentes à própria estrutura do tipo penal, configurando
bis in idem
. Aduz, ainda, a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, postulando sua compensação com a agravante da violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Impugna, também, a fixação da pena de multa, por ausência de fundamentação quanto à quantidade de dias-multa e ao valor unitário, em afronta aos
arts
. 49 e 60, do Código Penal. Por fim, alega exasperação desproporcional da pena-base, sem motivação idônea e em desacordo com os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem realizou a dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:

(...).
Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado:

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o
,
DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13o do Código Penal) é de
reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro anos).

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, tendo em vista que possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado, contudo, com datas posteriores aos crimes descritos neste feito.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 ano de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1197, razão pela qual,
agravo a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos de reclusão.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de
detenção
, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que
o mesmo
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, tendo em vista que possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado, contudo, com datas posteriores aos crimes descritos neste feito.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
são inerentes ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, é inerente ao tipo penal.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Por tais razões, agravo em
06 (seis) meses de detenção.

Por outro lado, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea, razão pela qual,
atenuo a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
01 (um) ano de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo
100 (cem) dias-multa
.

DO DELITO DE
VIAS DE FATO
CONTRA A VÍTIMA CELSO CANDIDO DE SÁ:

A pena prevista é prisão simples,
de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

A
“
culpabilidade
, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, tendo em vista que possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado, contudo, com datas posteriores aos crimes descritos neste feito.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime

acerca da motivação determinante da conduta
, assentou-se
que
“os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, é inerente ao tipo penal.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
01 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no
quantum
já fixado, qual seja
01 (um) mês de prisão simples.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69,
“caput”,
do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal, 01 (um) ano de detenção em relação ao crime de dano qualificado e 100 (cem) dias-multa e 01 (um) mês de prisão simples em razão do delito de vias de fato
, em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33,
caput

c.c
. § 3o, do Código Penal), já observada
a
regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
. (Id. 308019916)
.

Passo à análise.

DA CULPABILIDADE NO CRIME DE DANO QUALIFICADO
:

Ao examinar os autos, constata-se que a autoridade apontada como coatora exasperou a circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria da pena cominada ao delito de dano qualificado (art. 163
,
do Código Penal), fundamentando-se nos seguintes termos:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que
o mesmo
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

Neste ponto, assiste razão
à
defesa.

A fundamentação adotada se mostra manifestamente inidônea, uma vez que se limita a reproduzir elementos inerentes à própria estrutura do crime — imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa — os quais não se prestam, por si sós, à exasperação da pena-base pela vetorial da culpabilidade.

Tal entendimento está plenamente consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Enunciado Criminal n. 12, do TJMT, que dispõe:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Nesse cenário, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – 2. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA
CULPABILIDADE
E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA – VIABILIDADE –
ENUNCIADO
ORIENTATIVO
N
.
12
DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E BANALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

2. Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, ao passo que ressaí intangível
a
tese absolutória, porquanto inexiste
dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

3. É inidônea a utilização
da potencial

consciência
da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade, sem a exposição de elementos concretos, para valorar a vetorial da
culpabilidade
e os motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime; devendo-se, assim, serem extirpadas da sentença condenatória, mantendo-se a pena no patamar mínimo, à míngua de outras circunstâncias ou causas de aumento de pena.

4. “A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos
arts
. 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis

in

idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha
às elementares
dos referidos tipos.” (STJ.
AgRg
no
AREsp

n
. 1.390.898/SE. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro Sexta Turma.
DJe
de 3/4/2019).

(N.U 0004246-63.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (grifos meus).

Dessa forma, não havendo qualquer elemento fático concreto que demonstre maior reprovabilidade da conduta, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena-base
.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- CRIME DE LESÃO CORPORAL:

O apelante alega que confessou os fatos em juízo e, por isso, faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual não foi reconhecida na sentença. Sustenta que tal atenuante deve ser compensada com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 545) e seguido pelo TJMT. Requer o redimensionamento da pena.

A alegação do apelante não merece guarida.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não houve confissão por parte do réu, seja na fase inquisitorial, seja em juízo. Ao contrário, o apelante negou expressamente as agressões que lhe foram imputadas, afirmando de forma categórica:
Eu não agredi ninguém, eu só fui lá para pegar meu cartão (...).
Ele que jogou a pedra
ni
[
m] mim na verdade, não foi nem eu (...). Isso não é verdade não
e (...).
Em momento algum eu encostei a mão em ninguém
.

Dessa forma, inexiste o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo incabível sua aplicação no caso concreto, por ausência de admissão de culpa ou colaboração voluntária com a verdade dos fatos.

DA FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA:

Analisando os autos, verifico que a autoridade apontada como coatora, de fato, foi omissa quanto à fixação do valor unitário da pena de multa, limitando-se a determinar a quantidade de dias-multa, sem observar os parâmetros legais exigidos. Dessa forma, assiste razão ao apelante quanto a esse ponto.

Nos termos do art. 49, §1o, do Código Penal, o valor de cada dia-multa deve ser fixado entre 1/30 (um trinta avos) e
5
(cinco) vezes o valor do salário-mínimo, de acordo com a condição econômica do réu.

No presente caso, conforme consta do Termo de Qualificação,
Vida Pregressa e Interrogatório
(Id. 308019428), o apelante declarou aufere renda mensal de R$ 1.200,00, exercendo a função de servente de pedreiro, o que revela capacidade econômica limitada.

Diante disso, mostra-se adequada a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo legal de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, observando-se o princípio da individualização da pena e a proporcionalidade da sanção pecuniária aplicada.

DA FRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

O apelante sustenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional e careceu de fundamentação concreta. Alega que o juízo deixou de adotar as frações usualmente reconhecidas pela jurisprudência — 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — e não apresentou justificativas objetivas para a aplicação de fração superior.

Diante disso, requer o redimensionamento da pena, com observância aos parâmetros consolidados pelo STJ e pelo TJMT, em respeito à legalidade e à individualização da sanção penal.

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Contudo, na ausência de diretrizes legislativas, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável: um de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) aplicado ao intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Ao analisar a sentença condenatória verifica-se que o magistrado de origem, ao deliberar sobre a primeira fase da dosimetria da pena, utilizou-se da fração
superior
a usualmente aplicada,
revelando-se ausente a devida motivação específica para a elevação mais gravosa da pena-base. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da pena, de modo a ajustá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE
132KG
DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "
elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas -
132kg
de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023) (grifos meus).

Assim, ausente fundamentação específica a justificar a exasperação acima da fração de 1/6 (um sexto) ou a metodologia utilizada, e em observância a esse entendimento,
fixo
a fração de 1/6 (um sexto) para a valoração negativa da vetorial dos maus antecedentes. Desse modo, assiste razão ao recurso nesse ponto, impondo-se a reforma da primeira fase da dosimetria da pena.

DO REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA
:

Acolhida a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

LESÃO CORPORAL

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13o do Código Penal) é de reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro anos).

Na
1a FASE
da dosimetria, conforme registrado na sentença,
apenas a circunstância da motivação do crime foi valorada negativamente. Assim, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na
2a FASE
da dosimetria, mantêm-se a agravante relativa à violência contra a mulher
(artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal)
. Ademais,
adoto a fração de 1/6 para a agravante, fixando a pena em
01 (um) ano
0
4
(
quatro
)
mês e
10
(
dez
) dias de
reclusão
.

Na
3a FASE
da dosimetria, inexistente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
01 (um) ano 04 (quatro)
mês e 10 (dez) dias de reclusão.

DANO QUALIFICADO

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa.

Na
1a FASE
da dosimetria,
conforme anteriormente analisado, foi afastada a valoração negativa da culpabilidade, inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas. Desse modo, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.

Na
2a FASE
da dosimetria,
reconheço a incidência da agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do Código Penal), bem como da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Procedo, portanto, à compensação entre as referidas circunstâncias, razão pela qual fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual
seja,
06 (seis) meses de reclusão.

Na
3a FASE
da dosimetria, inexistente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção e
10 dias-multa
.

VIAS DE FATO

De início, cumpre ressaltar que o juízo, em um primeiro momento, procedeu à correta valoração das circunstâncias judiciais. Todavia, acabou por fixar reprimenda superior ao mínimo legal, sem respaldo em fundamentação idônea. Constatado o equívoco material, impõe-se a revisão da dosimetria aplicada.

A pena prevista é prisão simples,
de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Na
1a FASE
da dosimetria,

conforme consignado na sentença, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a
serem
valoradas, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal.

N
a

2

e
3
fases da dosimetria,
não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, mantenho a pena definitiva no mínimo legal,
fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples.

No caso em exame, impõe-se a aplicação do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, razão pela qual
procede-se
à unificação das reprimendas, restando as penas fixadas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em
parcial disso
nância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cleiton Henrique Cardoso Negrão
, reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para

0
1 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025